Tribunal: TJES
Processo: 5011430-03.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011430-03.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CRISLANE ASSIS DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NA AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI QUADRO DE INSUFICIÊNCIA RENAL DESDE OS 09 ANOS DE IDADE. QUE REALIZOU TRATAMENTO CIRÚRGICO NO QUADRIL PARA RETIRADA DE TUMORES. ESPECIALISTAS QUE A ACOMPANHAM RECOMENDARAM A RETIRADA DA TIREOIDE A FIM DE REDUZIR AS CHANCES DE SURGIMENTO DE NOVOS TUMORES. ADUZ QUE A AUTORIZAÇÃO FOI CONCEDIDA APENAS 85 DIAS APÓS O PEDIDO DO MÉDICO, EM RAZÃO DE BUROCRACIA EXCESSIVA NO TRATAMENTO DO PEDIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$10.000,00. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA OU, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RÉ, VERIFICA-SE QUE A AUTORA FOI ATENDIDA PELA PRÓPRIA DEMANDADA, SENDO TRATADA COMO “CLIENTE EM INTERCÂMBIO”. A SITUAÇÃO, POR SI SÓ, INCLUI A REQUERIDA NA CADEIA DE FORNECEDORES E JUSTIFICA O DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO CONTRA SI. NO MÉRITO, IMPROCEDEM AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA RÉ PARA A DEMORA NA LIBERAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRESCRITO À AUTORA. AINDA QUE HOUVESSE EVENTUAL ERRO NA REQUISIÇÃO DO PROCEDIMENTO, POR PARTE DO MÉDICO, O PRAZO DE 85 DIAS É EXCESSIVO PARA A CORREÇÃO DO ERRO E PROCESSAMENTO DO PEDIDO COM A URGÊNCIA QUE O CASO DEMANDA. PRESENTES OS DANOS MORAIS, RELACIONADOS AO SOFRIMENTO PSÍQUICO IMPINGIDO A QUEM SOFRE COM DEMORA NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO URGENTE E IMPORTANTE.
QUANTUM
ADEQUADO AO CASO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)